Tribunal: STF
Processo: RE 1453622
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 50, p. 1):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MERA TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios. Precedentes. 



    3. Na hipótese dos autos, de fato, não houve, ainda que de modo sucinto, pela Corte de origem, a apreciação, por argumentos próprios, da matéria impugnada pela defesa, limitando-se à transcrição isolada da sentença condenatória para concluir pela comprovação da materialidade e autoria delitiva em relação aos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, o que não se admite. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “Ao reputar nulo, por ausência de fundamentação, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça gaúcho apenas porque este adotou, como razão de decidir, os argumentos lançados no parecer ministerial, a Corte Cidadã violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal, por equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão” (eDOC 52, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da matéria invocada, sob a sistemática da repercussão geral. 



    No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. O Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente